Tribunal: TJBA
Processo: 8097720-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097720-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BALBINO SIMOES DE ARAUJO FILHO e outros

Advogado(s)
:
MARIO HERRISSON SPINOLA SOUTO, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. RENÚNCIA AO MANDATO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS PRESTADOS. DESPROVIMENTO DE AMBAS AS APELAÇÕES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por Balbino Simões de Araújo Filho e por Edilene Moreira Mota contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais proposta pelo primeiro em desfavor da segunda e de Bradesco Vida e Previdência S.A. O autor alegou que atuou por aproximadamente seis anos em processo de execução de apólice de seguro, substabelecendo os poderes sem reserva em 13/02/2012, e foi indevidamente excluído do acordo judicial posteriormente firmado entre os réus. Requereu a condenação solidária das rés ao pagamento integral dos honorários pactuados. A sentença reconheceu a prescrição afastada, declarou improcedente o pedido quanto à seguradora e julgou parcialmente procedente quanto a Edilene Moreira Mota, fixando valor proporcional de R$ 4.374,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve prescrição do direito à cobrança dos honorários advocatícios, a eventual solidariedade do Bradesco no pagamento e a adequação do valor arbitrado a título de honorários com base na atuação do causídico.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal, prevista no art. 25, V, da Lei nº 8.906/94, foi corretamente afastada, haja vista a interrupção do prazo prescricional por petição nos autos do processo de origem antes do transcurso do quinquênio.
4. Não restou comprovada a existência de fraude ou colusão entre os réus, tampouco a responsabilidade solidária do Bradesco, que celebrou acordo judicial prevendo cláusula de responsabilidade exclusiva da contratante Edilene Moreira Mota.
5. O valor arbitrado na sentença observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da prestação parcial de serviços pelo autor antes da revogação do mandato. Não ficou demonstrado que o autor contribuiu diretamente para a celebração do acordo.
6. A revogação ou substabelecimento sem reserva de poderes não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 24, § 5º, da Lei nº 8.906/94.
7. A sentença corretamente reconheceu o direito à percepção proporcional dos honorários, afastando enriquecimento ilícito da cliente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“A revogação do mandato ou substabelecimento sem reservas não impede o advogado de receber honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados”. “Não se caracteriza solidariedade entre cliente e terceiro beneficiado por acordo quando inexistente vínculo contratual ou prova de colusão entre as partes”.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CC, art. 202, V; CPC, arts. 82, §11, 98, §3º e 1.010, II; Lei nº 8.906/94, arts. 22, §2º, 24, §5º e 25, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1122564/RS; STJ, AgInt no AREsp 1406447/RS; TJ-MG, AC 51918109820228130024; TJ-MG, AC 70171283420028130024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8097720-41.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes recorrentes
BALBINO SIMÕES DE ARAÚJO FILHO
e
EDILENE MOREIRA MOTA
, e como recorrido
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES
, nos termos do voto do eminente Relator.